Tribunal: TJDFT
Processo: 0709479-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. VISITAR FAMÍLIA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA, INCONSISTÊNCIAS NO DOMICÍLIO INFORMADO E EXISTÊNCIA DE PRONÚNCIA POR NOVO CRIME DOLOSO. DISTÂNCIA GEOGRÁFICA ELEVADA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saídas temporárias, por estar o apenado recolhido em estabelecimento prisional localizado em outra Unidade da Federação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos legais objetivos e subjetivos para a concessão da saída temporária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A concessão de saída temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 123 da LEP, incluindo bom comportamento carcerário, cumprimento de fração mínima da pena e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, sendo necessário exame do caso concreto para avaliação subjetiva do mérito do apenado, bem como da efetiva utilidade do benefício para o processo de ressocialização.
2. A ausência de documentos comprobatórios que atestem o endereço informado para o período da saída inviabiliza o deferimento do benefício, nos termos da Portaria VEP no 1/2025, pois compromete a fiscalização e segurança do cumprimento da medida.
3. A divergência entre os dados informados no pedido e os registrados nos autos — especialmente quanto ao local de residência e ausência de vínculo familiar em Santa Catarina — indica tentativa de burla ao controle judicial e reforça a impropriedade da concessão.
4. A pronúncia do apenado pela prática de homicídio duplamente qualificado durante o cumprimento da pena atrai a incidência do art. 125 da LEP, que impõe a revogação automática da saída temporária diante da prática de novo crime doloso, ainda que sem trânsito em julgado da condenação.
5. Mesmo que por fundamentos diversos, mantém-se o indeferimento da saída temporária, diante da ausência de elementos mínimos que assegurem o cumprimento adequado da medida e da incidência de óbice legal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.